Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-98.2023.8.11.0033
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-98.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SANDRA BISPO DA SILVA - CPF: 043.130.534-09 (APELANTE), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. SOMA DE POSSES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária do lote urbano no 17, quadra 69, situado na Rua Arraias, no 62, Bairro Progresso, município de São José do Rio Claro/MT, matrícula no 12.681, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC/2002, especialmente quanto à possibilidade de soma das posses sucessivas (accessio possessionis), para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, pelo prazo de 15 anos, ou de 10 anos se houver moradia habitual ou obras de caráter produtivo (art. 1.238, p.u., CC/2002). O art. 1.243 do CC/2002 admite a soma de posses, desde que contínuas, pacíficas e com justo vínculo possessório entre os sucessivos possuidores.

4. A prova documental demonstra posse ininterrupta sobre o imóvel desde 1986, com sucessivas transferências dos direitos possessórios mediante contratos particulares, culminando na aquisição pela Apelante.

5. A construção de residência em alvenaria durante este período, com devida autorização e expedição de habite-se, corrobora o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini.

6. Além disso, a revelia da Apelada e as declarações firmadas pelos confinantes reforçam o animus domini e a continuidade da posse.

7. Presentes os requisitos legais da prescrição aquisitiva, deve ser reconhecida a usucapião extraordinária em favor da Apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial da Ação de Usucapião Extraordinário, declarando o domínio da Apelante sobre o lote urbano no 17, quadra 69, matrícula no 12.681 do CRI de São José do Rio Claro/MT.

9.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Requerida/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Teses de julgamento: “1. É admissível a soma de posses sucessivas para o cômputo do prazo da usucapião extraordinária, desde que todas sejam contínuas, pacíficas e com animus domini. 2. Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal exigido, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA SANDRA BISPO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada em face de
IMCOL IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA.

Em suas razões, a Apelante alega, em síntese, que reside no imóvel há mais de 9 (nove) anos e demonstrou, por documentos idôneos, que sucedeu na posse de antecessores legítimos que detinham a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde o ano de 1986, por meio de sucessivos contratos de compra e venda.

Argumenta que a posse
ad usucapionem
é caracterizada pela publicidade, continuidade, pacificidade e ânimo de dono. Sustenta a possibilidade de somar as posses para fins de usucapião não depende de vínculo familiar entre os possuidores, bastando que a nova posse derive de ato translativo, como a compra e venda, doação ou cessão de direitos possessórios.

Afirma que foram apresentados contratos de cessão possessória firmados ao longo de décadas, demonstrando que a posse se perpetuou por pelo menos 15 (quinze) anos de forma contínua, pública e com
animus domini
.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer à Apelante a aquisição da propriedade por usucapião.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante ajuizou Ação de Usucapião Extraordinário objetivando a declaração judicial de prescrição aquisitiva do lote urbano no 17, da quadra 69, localizado na Rua Arraias, no 62, Bairro Progresso, no município de São José do Rio Claro/MT, objeto da matrícula 12.681, folha 01-F, Livro no 2, do Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos daquela Comarca.

Na petição inicial, a Apelante afirma que adquiriu o imóvel há mais de 7 (sete) anos, tendo estabelecido sua moradia nele, e que, somada às posses anteriores à sua, o prazo de 15 (quinze) anos exigido para a usucapião extraordinária já teria sido ultrapassado. Sustenta que sua posse ocorreu de forma justa, mansa, pacífica e ininterrupta, o que estaria demonstrado pelos documentos anexados.

Após regular tramitação do feito, o juízo de primeiro grau julgou proferiu sentença de improcedência do pedido, sob o fundamento de que a Apelante não demonstrou todos os requisitos legais para a procedência da pretensão, especialmente quanto ao lapso temporal e à natureza da posse dos antecessores, elementos necessários para a caracterização da usucapião extraordinária.

Assim, a
controvérsia recursal
reside na possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da Apelante do lote urbano no 17, da quadra 69, localizado na Rua Arraias, no 62, Bairro Progresso, no município de São José do Rio Claro/MT, objeto da matrícula 12.681 do CRI local, especificamente quanto à comprovação do requisito temporal mediante a soma de posses (
accessio possessionis
).

A usucapião extraordinária está prevista no art. 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

A análise da demanda impõe a aferição do preenchimento dos requisitos autorizadores da declaração da usucapião extraordinária, uma vez que a pretensão autoral foi baseada no art. 1.238 do Código Civil, fazendo-se imperioso a análise das diretrizes nele determinadas:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, em síntese, os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária são: 1-) o bem deve ser suscetível de ser usucapido; 2-) o possuidor deve exercer a posse como se dono fosse, ou seja, com
animus domini
; 3-) a posse deve prolongar-se pelo decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos, se o possuidor fizer dele sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo; 4-) o autor da usucapião deve possuir o bem imóvel sem interrupção (de forma contínua) e sem oposição (de forma mansa e pacífica) e 5-) independentemente de justo título e boa-fé.

Além disso, o artigo 1.243 do Código Civil estabelece que "
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé
".

Portanto, para que seja possível a soma de posses, é necessário que haja um vínculo jurídico entre o possuidor atual e o anterior, além da comprovação de que todas as posses foram exercidas com os mesmos requisitos exigidos para a usucapião, ou seja, de forma contínua, pacífica e com ânimo de dono.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Apelante logrou êxito em comprovar os requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Isso porque, a prova documental carreada ao processo demonstra, sem dúvidas, que a Apelante e seus antecessores exercem a posse direta sobre a área usucapienda desde o ano de 1986, quando a Apelada a alienou, conforme compromisso particular de venda e compra "urbano" (pág. 01/02 do ID 307827365).

Com efeito, consta ao ID 307827365 sucessivos contratos e transferências dos direitos possessórios sobre a área, sendo possível remontar a uma posse originária no ano de 1986.

Somado aos referidos contratos, consta ao ID 307827368 documentos que evidenciam que no ano de 2008 a pessoa de Delciro Camilo Morais requereu junto ao CREA-MT a expedição de alvará de construção no referido imóvel, ensejando posteriormente a expedição do Habite-se da obra residencial em alvenaria, confira-se:

O terceiro Delciro Camilo Morais, conforme consta nos mencionados contratos, detinha a posse do bem em litígio em virtude do Instrumento Particular de Compra e Venda (pág. 13/14 do ID 307827365) e posterior cedeu ao terceiro Nilton Ribeiro Machado (pág. 15/16 do ID 307827365), quem cedeu à Apelante através do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano (pág. 16/19 do ID 307827365).

Esses fatos demonstram a posse ininterrupta, mansa e pacífica, com
animus domini
, dos antecessores e a sucessiva transferência dos direitos possessórios de forma onerosa, até chegar à Apelante.

Assim, em que pese o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, o conjunto probatório permite concluir a natureza da posse dos antecessores, tanto que fora construído uma casa com alvenaria para fins de moradia na área usucapienda.

Dessa forma, embora a Apelante não tenha produzido prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento, diante do requerimento de julgamento antecipado da lide (ID 307827395), a prova documental, aliado à revelia da Apelada, demonstra o exercício da posse dos antecessores e da Apelada, bem como o
animus
domini, em razão da construção de uma casa no imóvel, sem qualquer oposição ou contestação pela Apelada ou terceiros.

Ressalta-se que os confinantes firmaram declarações no sentido de que a Apelante é proprietária/possuidora do bem e não se opuseram à pretensão de usupião, conforme ID 307827366.

Assim, os elementos de convicção existentes nos autos revelam o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da Apelante sobre a área descrita na inicial, com a consequente aquisição originária da propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - SOMA DE POSSES - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS - ÔNUS DA PROVA. 1. Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1 .238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo. 2. "A soma da posse do atual possuidor com a de seu predecessor é possível, contudo deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacificas, contínuas e com animus domini". 3 . Se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sobre o imóvel usucapiendo pelo prazo legal, a ação de usucapião deve ser julgada procedente.
(TJ-MG - AC: 10699130073215001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 11/03/2019).

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ÁREA OBJETO DE COMPRA E VENDA E POSTERIOR ARRENDAMENTO – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA DAÍ DECORRENTE – CONTINUIDADE NA POSSE – CONVALESCIMENTO DA POSSE PRECÁRIA EM POSSE AD USUCAPIONEM – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPUGNAÇÃO DA POSSE – CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A existência de contrato de compra e venda, substituído por contrato de arrendamento da área, informa que a posse do contratante inadimplente é, em princípio, precária. Não obstante, havendo a prescrição da dívida no ano de 2008, sem que se tenha notícia de quaisquer atos para cobrança de valores ou tendentes à retirada do possuidor do imóvel, configurou-se, naquela oportunidade, o convalescimento da posse precária em posse ad usucapionem. III – Havendo cessão da posse, com continuidade de ser exercício por prazo superior a dez anos, deve-se reconhecer a prescrição aquisitiva, já que se trata de local onde houve a construção de moradia e realização de obras de caráter produtivo (plantio de árvores frutíferas).
(TJ-MS - Apelação Cível: 0804005-94.2015.8.12 .0002 Dourados, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 31/03/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA PARTE REQUERENTE – PRELIMINARMENTE – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PARTE APELADA QUE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO ADEQUADA DO IMÓVEL – REJEIÇÃO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR SUFICIENTEMENTE O BEM OBJETO DA LIDE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO POR MEIO DA USUCAPIÃO – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE SOMA DO PERÍODO DE OCUPAÇÃO PELO ANTECESSOR – ARTIGO 1.243 DO CÓDIGO CIVIL – CONSTATAÇÃO DA POSSE AD USUCAPIONEM PELO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO – SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NA INICIAL CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OPOSIÇÃO À PRETENSÃO INICIAL REALIZADA POR PARTE DOS DEMANDADOS – RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR 00034296720248160048 Assis Chateaubriand, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 02/12/2024, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024).

Ademais, é importante destacar que a Apelada permaneceu revel durante todo o processo, não apresentando qualquer impugnação aos fatos narrados pela Apelante. Embora a revelia não implique necessariamente na procedência do pedido, a ausência de contestação, somada aos documentos apresentados pela Apelante, reforça a veracidade das alegações quanto à posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel.

Somado a isso, deve ser observado o princípio da função social da propriedade, consagrado no artigo 5o, XXIII, da Constituição Federal, que deve nortear a aplicação das normas relativas à usucapião, privilegiando a destinação produtiva dos bens imóveis em detrimento de eventuais formalismos excessivos capazes de obstar o reconhecimento do direito dos possuidores.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida e
julgar procedente
o pedido inicial da Ação de Usucapião Extraordinário, declarando a aquisição originária da propriedade pela Autora/Apelante do lote urbano no 17 da quadra 69, localizado na Rua Arraias, no 62, Bairro Progresso, em São José do Rio Claro/MT, objeto da matrícula no 12681 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Inverto
os ônus sucumbenciais,
condenando
a Requerida/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025